Tribunal: TJDFT
Processo: 0711171-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711171-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, MARIA ROSANGELA ALVES CAETANO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de abril de 2022 17:00:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator